Tribunal: TJES
Processo: 5014481-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Ausência de Fundamentação; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014481-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDMUNDO GONCALVES TORQUATO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO
.
EXCESSO DE PRAZO
NO JULGAMENTO.
NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Excesso de prazo para julgamento
. A aferição do alegado excesso de prazo não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

2.

Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Inteligência da Sumula 21, do c. STJ.

3. Na hipótese, o feito demonstra relativa complexidade, em razão da existência de 02 (duas) vítimas, 01 (uma) de homicídio qualificado consumado e outra de homicídio qualificado tentado e 03 (três) delitos a serem apurados, já que os delitos foram praticados com a participação do adolescente M. R. G. D. S. Além disso, os homicídios qualificados consumado e tentado, ao que parece, se deram pela disputa pelo tráfico de drogas, o que torna mais difícil a produção de prova oral.

4. No caso, a defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia, cujo processo, após adotadas as diligências necessárias em primeiro grau, foi remetido a este e. TJES para análise, já constando dos autos parecer da douta Procuradoria de Justiça, de modo que não se verifica excesso de prazo que possa ser imputado exclusivamente à atuação da MM.ª Juíza ou do aparato judicial.

5. A Magistrada singular vem analisando a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente periodicamente, bem como adotando as medidas que lhe cabe para dar seguimento ao feito, não observando-se desídia na condução do processo, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de que só é possível reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada a desídia na condução do feito. Precedentes deste e. TJES.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5014481-44.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDMUNDO GONÇALVES TORQUATO
(AC)
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRÉ LUÍS PEREIRA RONCHI - ES21292
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDMUNDO GONÇALVES TORQUATO
, em face de suposto ato coator, praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica - Comarca da Capital, que mantém a segregação cautelar do paciente pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado consumado e tentado e de corrupção de menores
.

O impetrante aduz, em síntese, excesso de prazo para conclusão do processo, uma vez que o paciente foi preso cautelarmente em 18 de junho de 2021 e, embora tenha sido pronunciado, continua segregado sem que o processo tenha sido finalizado, o que viola o princípio da razoabilidade.

Acerca dos fatos, verifico da peça acusatória (id. 9887202) que no dia 08 de março de 2020, no bairro Flexal II, no município de Cariacica, o paciente e o adolescente M. R. G. D. S., em razão da guerra do tráfico de drogas, efetuaram diversos disparos de arma de fogo na vítima Pedro Henrique Inácio Silva, enquanto este estava ingerindo bebidas alcoólicas em uma distribuidora de bebidas, provocando-lhe a morte.

Consta, que com a ação, o ofendido Alexandre de Oliveira Vieira, que estava no local ao lado de “Pedro Henrique” também foi atingido por disparos, sofrendo lesões na coxa esquerda.

Feitas essas considerações, verifico que às fls. 321v/323, que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes que lhe são imputados, tendo a Magistrada, na oportunidade, analisado a necessidade de manutenção da segregação cautelar, de forma escorreita.

Conforme preceitua a Súmula 21, do c. STJ, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Não bastasse, o feito demonstra relativa complexidade, em razão da existência de 02 (duas) vítimas, 01 (uma) de homicídio qualificado consumado e outra de homicídio qualificado tentado e 03 (três) delitos a serem apurados, já que os delitos foram praticados com a participação do adolescente M. R. G. D. S.

Além disso, os homicídios qualificados consumado e tentado, ao que parece, se deram pela disputa pelo tráfico de drogas, o que torna mais difícil a produção de prova oral.

Destaco, que em casos como o dos autos, em razão de tais circunstâncias, os Tribunais Superiores não vêm reconhecendo o excesso de prazo.

Nesse sentido, é o precedente do c. STJ (AgRg no HC n. 855.575/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

Por fim, ressalto que a defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia, cujo processo, após adotadas as diligências necessárias em primeiro grau, foi remetido a este e. TJES para análise, já constando do processo nº 0004696-49.2020.8.08.0012, parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Assim, não verifico excesso de prazo que possa ser imputado exclusivamente à atuação da MM.ª Juíza ou do aparato judicial.

Pelo contrário, o que se nota é que o processo vem sendo impulsionado com regularidade, estando a Magistrada aguardando a decisão a ser proferida no recurso em sentido estrito, que contesta a sentença de pronúncia, para dar seguimento ao feito.

Além disso, observo que a Magistrada vem analisando a necessidade manter a prisão preventiva do paciente de forma regular, bem como adotando as medidas que lhe cabe para dar seguimento ao feito, não observando-se desídia na condução do processo, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de que só é possível reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada a desídia na condução do feito. Nesse sentido cito deste e. TJES (HC 5001768-37.2024.8.08.0000; Rel. Des.
Fernando Zardini Antônio
, 1ª Câmara Criminal; DJE 22/03/2024).

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para Denegar a Ordem.